Tribunal: STF
Processo: HC 121562
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – INTERROGATÓRIO DO RÉU OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.719/2008 – PRETENDIDA RENOVAÇÃO DO ATO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM” – PRECEDENTES – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.